Tribunal: TJDFT
Processo: 0716197-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716197-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOURALICE DA SILVA MARQUES AGRAVADO: MARIA CLAUDIANE BERTO, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Douralice da Silva Marques pretende obter a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer e não fazer, deferiu “o pedido liminar para suspensão de pensão quanto a DORALICE e implemento quanto à autora, no prazo de 24 horas, sob pena de multa”. Conforme se observa do documento de ID no 36792776, houve a prolação de sentença nos autos de origem. Confira-se: “(...) Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) anular o ato administrativo que determinou o pagamento da pensão previdenciária em favor de DOURALICE e, ainda, determinar ao IPREV/DF e DISTRITO FEDERAL que concedam, imediatamente, a integralidade da pensão por morte do servidor falecido em favor da autora, companheira sobrevivente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 500.000,00, nos termos da fundamentação; b) condenar a terceira ré, Douralice da Silva Marques, a efetuar, em favor da autora, o pagamento dos valores indevidamente percebidos a título de pensão por morte, desde a data do requerimento administrativo formulado pela requerente (08/10/2021) (ID 120380063). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43/STJ) e juros de mora, com base no índice da poupança, a partir da data do evento danoso (art. 398 do CC). Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno os réus, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §3o, I do CPC/2015. Suspensa a exigibilidade em face da terceira ré, em razão da gratuidade de justiça concedida. Observe-se, quanto aos réus, a isenção de custas”. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator